Tribunal: TJBA
Processo: 8057219-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057219-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO SILVA DA COSTA

Advogado(s)
:
GABRIEL LACERDA COSTA

AGRAVADO: DANIEL DONNANTUONI RONDINO

Advogado(s)
:
THIAGO LAMBERT PAGLIARI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. DESPEJO LIMINAR. ART. 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. CONTROVÉRSIA SOBRE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E NATUREZA DOS PAGAMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.019, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Seguro/BA que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, ao reconhecer a existência de controvérsia fática relevante e determinar a produção de provas. O agravante sustenta o encerramento do contrato de locação em 18/11/2024 e a permanência indevida do locatário no imóvel, pleiteando despejo liminar com fundamento no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela recursal a fim de determinar o despejo liminar do imóvel, diante de alegação de término contratual e de controvérsia quanto à existência de prorrogação expressa ou tácita da locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados em cognição sumária.

A controvérsia envolve não apenas o termo final do contrato, mas a própria subsistência da relação locatícia, diante da alegação de acordo verbal de prorrogação, aditivo contratual não formalmente assinado e anuência tácita do locador pelo recebimento de valores mensais.

A disciplina do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 pressupõe situação objetiva e incontroversa quanto ao encerramento da avença, o que não se verifica diante da divergência substancial sobre a prorrogação contratual e a natureza dos pagamentos realizados.

A desocupação liminar, no caso concreto, implicaria antecipação dos efeitos do mérito e esvaziaria a instrução probatória já determinada pelo juízo de origem, comprometendo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A manutenção do estado atual preserva o equilíbrio entre as partes, sobretudo diante da existência de estabelecimento comercial em funcionamento no imóvel e da continuidade do recebimento de valores pelo locador, afastando perigo de dano irreparável imediato.

Inexistem ilegalidade, teratologia ou manifesta contrariedade à legislação que justifiquem a reforma da decisão agravada, que se mostra fundamentada e adequada à complexidade fática da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de despejo liminar com fundamento no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 exige situação objetiva e incontroversa quanto ao encerramento da locação.

A existência de controvérsia relevante sobre prorrogação expressa ou tácita do contrato e sobre a natureza dos pagamentos realizados impõe a realização de dilação probatória e afasta a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

A ausência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057219-43.2025.8.05.0000, sendo Agravante Raimundo Silva da Costa e Agravado Daniel Donnantuoni Rondino

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.